Tribunal: TJES
Processo: 5003899-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003899-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO PARA TRATAMENTO DE JURISDICIONADA COM TRANSTORNOS MENTAIS E EM SITUAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA FAMILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Precedente do STF.

2. O disposto no art. 3º e art. 5º, da Lei n.º 10.216/2001, prevê que é de responsabilidade do Estado prestar assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais, em estabelecimentos especializados, cabendo ao ente público a adoção de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida em favor do paciente em situação de grave dependência institucional, decorrente do seu quadro clínico ou de ausência de suporte social.

3. De acordo com a Portaria n.º 106/2000, do Ministério da Saúde, os serviços residenciais terapêuticos referem-se a moradias ou casas inseridas, preferencialmente na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares, e que viabilizem sua inserção social.

4. No caso dos autos, é indubitável a necessidade de inclusão da jurisdicionada no serviço residencial terapêutico, havendo elementos suficientes a comprovar o transtorno mental e a ausência de suporte social e de sua família para promover o tratamento adequado, podendo causar danos a si e a terceiros, preenchendo os requisitos estabelecidos pela Portaria n.º 106/2000, do Ministério da Saúde.

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003899-53.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MAGISTRADA : GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada ao direito de a jurisdicionada ser incluída em serviço residencial terapêutico.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, para determinar que o ente público Agravante, solidariamente ao Município de Alegre, providencie vaga em residência terapêutica a Ana Maria Júlio, bem como a conduza à clínica especializada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante pretende reformar a decisão, sustentando a inexistência de laudo médico circunstanciado, capaz de comprovar a necessidade de inclusão da jurisdicionada em residência terapêutica, nos termos do art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001
1
; art. 3º e parágrafo único, da Lei Estadual n.º 10.987/2019
2
, e art. 31, da Resolução CFM n.º 2.057/2013
3
.

Acrescenta que não há prova da insuficiência de recursos extra-hospitalares para o tratamento da doença, conforme o disposto no art. 4º, da Lei n.º 10.216/01
4
.

E ainda, que a manutenção da decisão agravada suprime o direito fundamental à liberdade da jurisdicionada, ocasiona efeitos práticos irreversíveis e esgota o objeto da demanda (id. 2572745).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2763614).

Em parecer, a douta Procuradora de Justiça Cível opina pelo desprovimento do recurso (id. 3410770).

Pois bem.

De partida, é importante consignar que o direito à saúde está estabelecido no rol dos direitos indisponíveis, sendo dever do Estado fornecer e assegurar, gratuitamente, o tratamento de saúde do cidadão, nos termos do art. 6º e art. 196, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88, e do princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF/88, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (destaquei)

Além disso, o art. 3º, da Lei Federal n.º 10.216/2001, estabelece ser de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim reconhecidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

No que diz respeito aos serviços residenciais terapêuticos, o disposto no art. 5º, da Lei n.º 10.216/2001, prevê que será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob a responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, o paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social.

Ditos serviços residenciais terapêuticos haviam sido criados no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, pela Portaria n.º 106/2000, do Ministério da Saúde, referindo-se a moradias ou casas inseridas, preferencialmente na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares, e que viabilizem sua inserção social.

No caso dos autos, foi determinada pela decisão agravada a inserção da jurisdicionada nesse serviço residencial terapêutico, haja vista o atendimento dos seus requisitos.

De fato, a jurisdicionada, atualmente com 53 (cinquenta e três anos) de idade, foi diagnosticada no laudo médico com esquizofrenia paranoide (CID F 20.0), havendo a descrição de sintomas de ideação delirante, juízo crítico prejudicado, hetereoagressiva, apresentando fala e comportamento compulsivos, sendo recomendado o tratamento intensivo em instituição de longa permanência.

O referido laudo médico expõe todos os motivos e a necessidade do tratamento, estando confeccionado por especialista médico na área de psiquiatria, o que, a princípio, afasta a pecha apontada pelo Agravante.

Ainda de acordo com o médico psiquiatra, o Dr. Rafael T. Xavier, a jurisdicionada não aderiu ao tratamento a nível ambulatorial, não aceitando o uso da medicação injetável prescrita, o que é capaz de causar risco a si mesma, por revirar o lixo (id. 11970630 – do processo principal).

As fotos e vídeos juntados pelo Agravado, no processo originário, evidenciam ser a jurisdicionada uma pessoa acumuladora compulsiva de lixo, plástico e outros objetos (id. 11970623, 11970622, 11970621 e 11970624 – do processo principal).

O relatório psicossocial confeccionado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, da Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos do Município de Alegre, descreve a situação de vulnerabilidade em que se encontra a jurisdicionada, não somente no tocante à doença mental, mas também a ausência de vínculos familiares aptos a lhe prestar os devidos cuidados, já que seu genitor Pedro Gentil Filho reside no estado do Rio de Janeiro e está sob a responsabilidade da filha Clemildes, em razão da idade avançada e dos problemas de saúde. Foi constatado pela equipe do CREAS que a jurisdicionada passa grande parte do tempo revirando lixo, acumulando-o em casa, estando irregularmente sob a responsabilidade da Sra. Marlene de Azevedo Gomes (id. 11970629 – do processo principal).

Em adição, o relatório de visita domiciliar produzido pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I, da Secretaria Executiva de Saúde e Saneamento do Município de Alegre, afirma que a jurisdicionada é atendida no CAPS desde 24.09.2008, com histórico pregresso de várias internações psiquiátricas de longa data e negligência por parte da família, bem como que após interditado o denominado “Lar da Marleninha”, ela não foi acolhida por seus familiares (id. 11970633 – do processo principal).

Ao que tudo indica, a jurisdicionada continuou irregularmente sob os cuidados da Sra. Marlene de Azevedo Gomes, em relação a qual foi proferida a sentença, no bojo da ação civil pública n.º 0002184-65.2016.8.08.0002, transitada em julgado, proibindo-a de praticar qualquer ato ou atividade de abrigamento de idosos e/ou deficientes, sem a prévia e regular autorização dos órgãos administrativos competentes. Inclusive, a Sra. Marlene, supostamente, estaria de posse do cartão de benefício da jurisdicionada, mesmo após intimada da sentença, sendo requisitada a instauração de inquérito policial pelo membro do Ministério Público Estadual (id. 119706360 - do processo principal).

Diante desse quadro, é indubitável a necessidade de inclusão da jurisdicionada no serviço residencial terapêutico, havendo elementos suficientes a comprovar o transtorno mental e a ausência de suporte social e de sua família para promover o tratamento adequado, podendo causar danos a si e a terceiros, preenchendo os requisitos estabelecidos pela Portaria n.º 106/2000, do Ministério da Saúde.

Acrescento que o Agravante não se desincumbiu de apresentar provas hábeis acerca da impossibilidade de oferecer o tratamento, ou dos riscos suportados pela decisão agravada.

Assim, considerando a complexidade do transtorno acometido pela jurisdicionada, mostra-se prudente manter a decisão agravada que determinou a sua inserção em serviço residencial terapêutico.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

2
Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

Parágrafo único. Sempre que possível, o paciente deve ser acompanhado por equipe básica de saúde mental ou Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, antes de ser adotada a internação.

3
Art. 31. O paciente com doença mental somente poderá ser internado involuntariamente se, em função de sua doença, apresentar uma das seguintes condições, inclusive para aquelas situações definidas como emergência médica:

I – Incapacidade grave de autocuidados.

II – Risco de vida ou de prejuízos graves à saúde.

III – Risco de autoagressão ou de heteroagressão.

IV – Risco de prejuízo moral ou patrimonial.

V – Risco de agressão à ordem pública.

§ 1° O risco à vida ou à saúde compreende incapacidade grave de autocuidados, grave síndrome de abstinência a substância psicoativa, intoxicação intensa por substância psicoativa e/ou grave quadro de dependência química.

§ 2º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo diretor técnico médico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo tal procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

4
Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1
o

O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2
o

O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3
o

É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2
o

e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2
o
.

TJES/SMBJ/232/5003899-53.2022.8.08.0000_DI_AI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)